Tribunal: STF
Processo: Rcl 71194
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda. e outro(a/s) contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região – TRT20 na Ação Trabalhista 0001966-16.2017.5.20.0003, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 606.003 RG/RS – Tema 550 RG e do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Os reclamantes afirmam que o Tribunal reclamado desconsiderou: 



    [...] a validade de contrato de representação comercial firmado, nos termos da Lei n° 4.886, de 9 de dezembro de 1965, por compreender que o caso se trata de terceirização da atividade-fim e que, em razão da essencialidade das tarefas desempenhadas pelo representante comercial, estar-se-ia presumidamente a relação de emprego (doc. 1, p. 2).



    Aduzem, ainda, que:



    Em 10/11/2017, MARCOS ANTONIO FONTES DE JESUS ajuizou reclamação trabalhista contra WHIRLPOOL S.A e BUD COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA, objetivando o reconhecimento de vínculo de emprego no período de maio de 2012 a dezembro de 2016, no qual atuava como representante comercial, por meio da empresa LÍBANO’S REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 04.028.894/0001-89 (doc. 1, p. 4).



    Sustentam que:



    [...] a Justiça do Trabalho, equivocadamente, desconsiderou o contrato de natureza comercial (representação comercial), firmado entre empresas, em virtude de suposta presença dos “elementos caracterizadores do vínculo de emprego”, afrontando a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, que já considerou que o contrato de emprego não é a única forma de se estabelecer relações de trabalho. 



    Tal razão de decidir implica em desrespeito ao entendimento vinculante de que o ordenamento jurídico brasileiro não privilegia forma determinada de divisão de trabalho (relação de emprego) em detrimento de lícitos e diversificados modelos organizacionais fundados no direito civil (terceirização, parceria e pejotização). Ademais, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação ou outro vício no contrato de representação comercial firmado entre as partes.



    [...] Diante do parâmetro estabelecido pela norma citada, não há como desconsiderar os contratos de representação comercial, posto que os elementos de convencimento reportados no processo originário decorrem da autonomia contratual própria à prestação de serviços de representação comercial. 



    O caso é, portanto, da utilização pura e simples da referida Lei 4.886/65 - relação comercial entre duas pessoas jurídicas -, que afasta peremptoriamente o vínculo empregatício. 



    Assim, resta evidente que a decisão reclamada deixou de observar a decisão proferida por essa Corte Suprema em tese vinculante (doc. 1, pp. 5-7).



    Ao final, apontam o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requerem, no mérito, seja:



    [...] julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões reclamadas, diante do manifesto desrespeito à autoridade de decisões proferidas por este Eg. Supremo Tribunal Federal, sendo, desde logo, julgando improcedente a ação trabalhista 0001966-16.2017.5.20.0003, do Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região, declarando a inexistência de vínculo de emprego entre o Beneficiário, Representante Comercial, e as Reclamantes (doc. 1, p. 23).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    Os reclamantes sustentam que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF e o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



     É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT20 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECONHECIDO EM JUÍZO. MULTA PREVISTA NO ART. 467 DA CLT. Diante do reconhecimento do vínculo empregatício em juízo, não há verbas incontroversas que autorizem a condenação das Reclamadas ao pagamento da multa prevista no art. 467 da CLT. Precedentes do C. TST. Apelo patronal conhecido e parcialmente provido (doc. 20, p. 2).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] DO MÉRITO DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO - TÍPICA RELAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL - LEI Nº 4.886/65



    [...] A controvérsia ora examinada diz respeito à natureza da relação mantida entre as partes, alegando o reclamante que foi empregado, enquanto as demandadas afirmam que aquele prestou serviços à empresa de representação comercial contratada pelas rés. 



    Ao admitirem a prestação de serviços pelo autor, mas sob condição diversa da empregatícia, as reclamadas invocaram fato impeditivo do pretenso direito autoral, atraindo para si o ônus da prova, conforme estipulado pelos arts. 818 da CLT e 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiram. 



    Efetivamente, a testemunha autoral, a Sra. Adriana da Silva, assim como o Reclamante, afirmou que trabalhou para as Reclamadas na função de vendedor externo, que foi contratada por uma central de atendimento 0800 das demandadas e que pedia orientações acerca do trabalho em uma central de atendimento 0800 das rés, consoante se infere de seu depoimento a seguir transcrito (ID d7e02b3): [...].



    Ademais, como bem asseverado pelo magistrado sentenciante, o contrato de representação comercial avistado no ID 6b7f6f7 foi celebrado com a sociedade empresária LIBANO'S REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO LTDA para atuação no Estado da Bahia, de forma que não abrange a relação existente entre as reclamadas e o autor. Portanto, demonstrada a tentativa de contornar a legislação trabalhista, disfarçando uma relação empregatícia como sendo de natureza civil, é de se manter a sentença combatida no aspecto. Prejudicada a análise do tópico recursal intitulado "4.2.1 DA ANOTAÇÃO DA CTPS" porquanto está assentado exclusivamente na tese de inexistência de vínculo empregatício (doc. 20, pp. 7-12).



    Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. 



    Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou, em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



Relator